Tribunal: CARF
Processo: 11516.722145/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. CONHECIMENTO PARCIAL.
Ausente prequestionamento da matéria em sede de impugnação, resta caracterizada a preclusão, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/1972, do que decorre o conhecimento parcial do recurso voluntário.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APURAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE TABELAS E ALÍQUOTAS CORRESPONDENTES AO VALOR RECEBIDO MÊS A MÊS.
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
MULTA DE OFÍCIO. NORMA COGENTE.
A aplicação de multa de ofício de 75% decorre de norma cogente, materializada no art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Não há que se falar acerca do princípio da proporcionalidade no contencioso administrativo fiscal, com mais razão ainda quando o lançamento decorre da subsunção do fato à norma, ou seja, na ocorrência de acréscimo patrimonial a atrair a incidência de tributação pelo IRPF, observando-se o art. 43 c/c art. 142 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722145/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.512 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
PATRICIA TRANCOSO DA SILVA DISARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Ausente prequestionamento da matéria em sede de impugnação, resta
caracterizada a preclusão, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/1972, do que
decorre o conhecimento parcial do recurso voluntário.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APURAÇÃO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE TABELAS E
ALÍQUOTAS CORRESPONDENTES AO VALOR RECEBIDO MÊS A
MÊS.
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez”.
MULTA DE OFÍCIO. NORMA COGENTE.
A aplicação de multa de ofício de 75% decorre de norma cogente,
materializada no art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Não há que se falar acerca do princípio da proporcionalidade no contencioso
administrativo fiscal, com mais razão ainda quando o lançamento decorre da
subsunção do fato à norma, ou seja, na ocorrência de acréscimo patrimonial a
atrair a incidência de tributação pelo IRPF, observando-se o art. 43 c/c art. 142
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à incidência de
imposto de renda sobre juros moratórios, uma vez que não prequestionada em sede de
impugnação, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial para que o imposto de
renda seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes
nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722145/2011-32
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722145/2011-32

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 30/08/2011 e
consignado na Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – n.
2010/222123599364919 – ano-calendário 2009 - no valor total de R$ 31.426,74 – com fulcro
em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 12/06/2015, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 15/07/2015, reclamando, em
apertada síntese:

a) È nula a notificação pois tributou acumuladamente os rendimentos sem considerar os
montantes mensalmente as tabelas de Imposto de Renda mensais; (sic)
b) É nulo o credito tributário por ter incluído os juros moratórios já proferidos em
sentença a sua não incidência;
c) inexiste omissão de rendimentos pois os mesmos estão todos presentes na DIRPF
apresentada
d) Descabe a multa de oficio pelo não cumprimento do dispostos no art. 839 do RIR/99,
pelo agente fiscal;
e) A imposição tributaria na forma prescrita inflige os princípio da proporcionalidade do
tributos, pois fere o que demanda o Decreto 85.450/80, que aprovou o regulamento para
a cobrança e fiscalização do imposto de renda, considerou, em seu art. 521, que "os
rendimentos pagos cumulativamente serão considerados nos meses a que se referirem".

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele conheço parcialmente,
vez que aduz matéria não prequestionada em sede de impugnação, a saber, não incidência de
imposto de renda sobre os juros moratórios, tornando-a, destarte, matéria preclusa, a teor do art.
17 do Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722145/2011-32

Passo à apreciação.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
hostilizada:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2010/222123599364919 de fls. 04 a 44,
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual de 2010 (DIRPF 2010), foi
constituído o crédito tributário de R$ 16.621,75 de Imposto de Renda Suplementar, R$
12.466,31 de multa de ofício de 75% e acréscimos legais pertinentes, tendo como
sustentáculo fático a omissão de R$ 101.404,33 de rendimentos tributáveis, que foram
recebidos em 2009 em face do êxito na ação judicial proposta contra à União Federal.
2. Cientificada do lançamento em 30/08/2011 (fl. 50), a contribuinte apresentou, em
28/09/2011, a impugnação de fls. 2 a 11, na qual alega que o valor dito omisso refere-se
a benefícios recebidos de forma atrasada e acumulada, devendo a renda ser tributada
mês a mês.
3. Aduz que a multa de ofício não deveria ter sido aplicada, visto não ter omitido
rendimentos, somente os classificados como isentos e não tributáveis.
4. Sustenta que o princípio constitucional da proporcionalidade foi maculado, tendo em
vista a imputação de tão pesada carga tributária.
5. Alfim, requer a procedência das alegações. (sic)
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve integralmente o crédito tributário.
Perante a segunda instância, a Recorrente aduz a nulidade do lançamento por ter
tributado acumuladamente os rendimentos sem considerar os montantes mensalmente as tabelas
de Imposto de Renda mensais, bem assim a nulidade do credito tributário por ter incluído os
juros moratórios já proferidos em sentença a sua não incidência; que inexiste omissão de
rendimentos pois os mesmos estão todos presentes na DIRPF apresentada; que descabe a multa
de oficio pelo não cumprimento do dispostos no art. 839 do RIR/99, pelo agente fiscal e que a
imposição tributaria na forma prescrita inflige os princípio da proporcionalidade do tributos, pois
fere o que demanda o Decreto 85.450/80, que aprovou o regulamento para a cobrança e
fiscalização do imposto de renda, considerou, em seu art. 521, que "os rendimentos pagos
cumulativamente serão considerados nos meses a que se referirem”.
Pois bem.
Inicialmente, impende destacar que, em relação à incidência de IRPF sobre juros
moratórios, a própria Recorrente, afirma, em sede de impugnação, que não foi objeto do
lançamento, conforme excerto a seguir reproduzido:

Não deve inclusive incidir o tributo sobre a correção monetária e os juros, sendo que
sobre os juros o agente fiscal já reconhece tal mérito ao expurgá-los, porém lógico
também não incidir sobre a correção monetária pois a mesma não configura aumento
patrimonial.
Inclusive, ao requerer o cancelamento do lançamento perante a DRJ, a
Impugnante, agora Recorrente, não reporta incidência de IRPF sobre juros de mora, conforme se
verifica abaixo:

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722145/2011-32

Diante do exposto e dos documentos anexos, solicitamos o cancelamento da
notificação n° 2010/222123599364919, e a restituição de R$ 3.116,82, tendo em vista
que:
a) É nula a notificação pois tributou acumuladamente os rendimentos sem considerar os
montantes mensalmente as tabelas de Imposto de Renda mensais
b) os rendimentos recebidos declarados como omitidos pelo agente fiscal, tratam-se de
indenização;
c) inexiste omissão de rendimentos pois os mesmos estão todos presentes na DIRPF
apresentada
d) descabe a multa de oficio pelo não cumprimento do dispostos no art. 839 do RIR/99,
pelo agente fiscal
e) a imposição tributaria na forma prescrita inflige os princípio da proporcionalidade do
tributos.
É dizer, não existe controvérsia instaurada acerca de incidência de IRPF sobre
juros moratórios, não havendo de se conhecer de tal matéria em sede de recurso voluntário, por
tratar-se de matéria preclusa, vez que não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto n.
70.235/1972.
No que diz respeito à tributação pela sistemática dos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) observando-se o regime de competência, assiste razão à Recorrente.
Com efeito, no âmbito do RE n. 614.406, com repercussão geral reconhecida
(Tema 368), o STF assentou a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma
única vez”.
Desta forma, merece reparo a decisão recorrida nesse ponto.
Quanto à inexistência de omissão de rendimentos, esta resta indubitavelmente
caracterizada, exatamente por terem sido os rendimentos relacionados ao processo judicial n.
2004.34.00.048565-0 - 7a. Vara Federal/SJDF – declarados como se sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva fossem, quando, na verdade, deveriam ter sido informados no campo
rendimentos tributáveis. Assim, na forma como declarados tais rendimentos, houve significativa
alteração na apuração do imposto devido no ano-calendário 2009.
Outrossim, também não assiste razão à Recorrente no que diz respeito à aplicação
da multa de ofício, vez que esta decorre de norma cogente, materializada no art. 44, I, da Lei n.
9.430/1996.
Por fim, com relação ao princípio da proporcionalidade, importa ressaltar que não
cabe tal discussão em sede de contencioso administrativo fiscal, com mais razão ainda quando o
lançamento em apreço decorre da subsunção do fato à norma, ou seja, na ocorrência de
acréscimo patrimonial a atrair a incidência de tributação pelo IRPF, observando-se o art. 43 c/c
art. 142 do CTN.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722145/2011-32

Nessa perspectiva, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que a Unidade de Origem da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil proceda ao recálculo do imposto de renda devido no ano-
calendário 2009, relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com base nas
tabelas e alíquotas vigentes às épocas dos respectivos fatos geradores, mês a mês, observando-se,
destarte, o regime de competência.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital